Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-09.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013277-09.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARA ROSA DA SILVA SOUSA - CPF: 028.799.571-25 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA CONSIGNADO PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 49.448.463/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0006-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO.

PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.567/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO COMPROMETIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de ausência de comprometimento do mínimo existencial, bem como reconheceu, em sede recursal, a ilegitimidade passiva de uma das rés por inexistência de relação jurídica comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da
dialeticidade
nas razões recursais; (
ii
) estabelecer se há legitimidade passiva da instituição financeira indicada sem comprovação de vínculo jurídico; (
iii
) determinar se a situação financeira da apelante configura superendividamento apto a ensejar a repactuação judicial das
dívidas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da
dialeticidade
quando apresenta fundamentação suficiente para impugnar o núcleo da decisão recorrida, ainda que não enfrente todos os seus fundamentos.

A legitimidade passiva exige demonstração de relação jurídica entre as partes, devendo ser excluído do polo passivo aquele em relação ao qual não há prova de vínculo obrigacional.

O superendividamento exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

O Decreto nº 11.567/2023 fixa parâmetro objetivo do mínimo existencial em R$ 600,00, devendo ser observado enquanto vigente e não declarado inconstitucional.

A renda líquida remanescente superior ao mínimo existencial afasta, em regra, a caracterização do superendividamento.

A ausência de prova concreta das despesas essenciais impede o reconhecimento da insuficiência do valor remanescente para subsistência digna.

As dívidas oriundas de crédito consignado não integram a apuração do mínimo existencial, conforme regulamentação específica.

A repactuação judicial constitui medida excepcional e pressupõe comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não bastando o mero endividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
e reconhecida
a
ilegitimidade passiva d
e instituição financeira
apelada
.

Tese de julgamento
:
1
. O princípio da
dialeticidade
é atendido quando o recurso impugna de forma suficiente o fundamento central da decisão. 2. A ausência de prova de relação jurídica enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor supera o mínimo existencial fixado em norma
vigente. 4. A caracterização do superendividamento exige prova concreta do comprometimento da subsistência digna. 5. O parâmetro do mínimo existencial fixado por decreto deve ser observado enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade. 6. Dívidas de crédito consignado não integram o cálculo do mínimo existencial para fins de repactuação.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 54-A, §1º, e 104-A, §1º; CPC, art. 485, VI; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1017696-72.2025.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1008004-49.2025.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARA ROSA DA SILVA SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado com fundamento na Lei nº 14.181/2
021 (Lei do Superendividamento), sob o entendimento de ausência de comprovação do
comprometimento do mínimo existencial
, considerando
que, após os descontos, a autora ainda dispõe de renda líquida mensal de R$ 975,37 (novecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), valor superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o decreto que regulamenta o mínimo existencial não pode ser aplicado de forma rígida, pois esvaziaria a proteção aos consumidores
superendividados
. Argumenta que o conceito de mínimo existencial deve ser interpretado de forma mais ampla, considerando as peculiaridades do caso concreto e a dignidade da pessoa humana. Aduz ainda que o valor remanescente de sua renda, embora superior ao patamar de R$ 600,00, é insuficiente para garantir sua subsistência digna.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. O Banco
Daycoval
S.A. e o Banco Industrial do Brasil S/A alegaram preliminarmente a violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, todos os apelados defenderam a aplicação do Decreto nº 11.567/2023 e a ausência de comprometimento do mínimo existencial da apelante. A Mantiqueira Consignado Público FIDC suscitou ainda sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente,
passo à análise da
preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
suscitada
pelos apelados:
Bancos
Daycoval
S.A. e Industrial do Brasil S/A
.

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte
recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, e
mbora as razões recursais não tenham impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença, verifica-se que a apelante apresentou argumentação suficiente para demonstrar seu inconformismo com o decisum, especialmente quanto à interpretação do conceito de mínimo existencial, questão central para o deslinde da controvérsia.

Verifica-se que a
apelante concentrou sua argumentação na questão do mínimo existencial, criticando a aplicação rígida do Decreto nº 11.567/2023 que e
stabelece o valor de R$ 600,00, tendo defendido
uma interpretação mais flexível do conceito de mínimo existencial, argumentando que o decreto esvaziaria a proteção aos consumidores
superendividados
.

A jurisprudência tem adotado uma interpretação moderada do princípio da
dialeticidade
, exigindo que o recurso demonstre minimamente as razões de inconformismo, sem necessidade de impugnação exaustiva de cada ponto da decisão.

Diante disso, tem-se que a
preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
não merece acolhimento, pois o recurso, ainda que não tenha impugnado todos os fundamentos da sentença, apresentou argumentação suficiente contra o principal fundamento da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório pelos apelados.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a apelada
Mantiqueira Consignado Público FIDC
arguiu a
ausência de documentos que comprovem relação jurídica com a autora
. Afirmou que
não há contrato, extrato ou qualquer documento indicando vínculo obrigacional
, tampouco de
monstração de que não há descontos em nome da Mantiqueira nos contracheques da autora
, pedindo assim o reconhecimento de sua ilegitimidade.

A legitimidade passiva
ad causam
é condição da ação que se caracteriza pela pertinência subjetiva da demanda, ou seja, pela relação de direito material entre o réu e o objeto do litígio. Para figurar no polo passivo, é necessário que o réu tenha relação jurídica com o autor ou que possa ser afetado pela decisão judicial.

Analisando
os autos, vê-se que não
qualquer documento que comprove relação jurídica entre a autora e a Mant
iqueira Consignado Público FIDC. Da mesma forma, os
contracheques juntados pela própria autora não apresentam d
escontos em nome da Mantiqueira.

O art. 485
inciso
VI, do CPC determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente legitimidade ou interesse processual.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Mantiqueira Consignado Público FIDC merece acolhimento, pois não há nos autos elementos que demonstrem relação jurídica entre a apelante e
esta
apelada, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em vista disso,
acolho
a preliminar de ilegitimidade arguida

pela apelada
Mantiqueira Consignado Público FIDC
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, servidora pública municipal, alega em sua inicial que aufere rendimentos brutos mensais de R$ 3.339,13 e que, após os descontos decorrentes de empréstimos consignados e outras obrigações financeiras, resta-lhe apenas R$ 975,37 de rendimentos líquidos. Sustenta que tal situação configura superendividamento, pois compromete sua subsistência digna, razão pela qual requer a repactuação de suas dívidas mediante plano judicial compulsório.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que a apelante não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, notadamente porque sua renda líquida mensal, após
todos os descontos, ainda supera o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), parâmetro
fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 como mínimo existencial.

Pois bem.
A controvérsia central deste recurso reside na verificação da presença dos requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento da apelante, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor para incluir normas de prevenção e tratamento do superendividamento, definiu em seu artigo 54-A, § 1º, que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Para conferir objetividade a esse conceito, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

No caso em análise, restou incontroverso que a apelante, após todos os descontos decorrentes de suas obrigações financeiras, ainda dispõe de rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 975,37, quantia que supera o parâmetro legal do mínimo existencial.

Embora a apelante sustente que tal valor seria insuficiente para garantir sua subsistência digna, não trouxe aos autos elementos probatórios que
demonstrassem
de forma concreta essa alegação. Não há nos autos comprovação detalhada de suas despesas essenciais que evidencie a impossibilidade de manutenção de condições mínimas de vida digna com o valor remanescente de sua renda.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o artigo 104-A, § 1º, do CDC expressamente exclui do cômputo do superendividamento as dívidas oriundas de contratos de financiamento imobiliário, o que fragiliza ainda mais a tese da apelante.

Quanto à alegação de que o Decreto nº 11.567/2023 não poderia ser aplicado de forma rígida, cumpre ressaltar que referido ato normativo goza de presunção de constitucionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, afastar sua aplicação sem declaração expressa de inconstitucionalidade pelo órgão competente.
As
ADPFs
nº 1005 e 1006, que questionam a constitucionalidade do decreto, ainda pendem de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade, o parâmetro estabelecido pelo decreto deve ser observado para a caracterização do superendividamento:

"A definição normativa do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, embora questionável em termos de suficiência material, não foi declarada inconstitucional, e permanece vigente como parâmetro legal, inclusive para a aplicação do art. 104-A do CDC."
(N.U 1003809-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
)
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERINDIVIDAMENTO. RENDIMENTO LÍQUIDO DO AGRAVANTE EXCEDE O MÍNIMO EXISTENCIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 11.567/2023. HIPOTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e incidência da Súmula 7/STJ.

2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a parte agravada sustentou a inexistência de elementos aptos a alterar o julgado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial poderia ser conhecido, considerando a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se a situação financeira do agravante se enquadra na hipótese de superendividamento prevista na Lei n. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos apresentados.

5. A ausência de menção a um argumento específico não macula a decisão recorrida, desde que esta seja fundamentada e apresente razões suficientes para sustentar o julgado.

6. A situação financeira do agravante, conforme os elementos dos autos, não se enquadra na hipótese de superendividamento prevista no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, pois o rendimento líquido do agravante excede o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023.

7. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem é vedada em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ.

8. O recurso de agravo não impugnou de maneira específica e detida todos os fundamentos da decisão de inadmissão, o que inviabiliza o seu conhecimento, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula n. 182/STJ.

9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, bem como a falta de apresentação de fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, reforçam a impossibilidade de conhecimento do agravo.

10. A majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte agravante é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

(AREsp n. 3.048.323/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

A propósito, colaciono julgados recentes desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, por ausência de comprovação de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a situação financeira do autor configura superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) saber se o comprometimento da renda com empréstimos consignados pode configurar superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagar dívidas de consumo sem
comprometimento do mínimo existencial (
CDC, art.
54-A, §1º c/c Decreto nº 11.150/2022).

A renda líquida do autor, mesmo após descontos, permanece significativamente superior ao mínimo legal, afastando a configuração do superendividamento.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica não integram o cálculo para aferição do mínimo existencial (Decreto nº 11.150/2022, art. 4º,
p.u
., alínea "h").

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, a situação em que o consumidor possui renda líquida superior ao mínimo existencial e contraiu regularmente contratos de crédito consignado.
2
. A repactuação compulsória do passivo requer demonstração de comprometimento do mínimo existencial e inadimplemento generalizado, o que deve ser comprovado de forma documental.”

(N.U 1017696-72.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, fundado na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprometimento do mínimo existencial.

A parte autora alegou superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos e postulou limitação de descontos e elaboração de plano compulsório de pagamento.

A sentença entendeu inexistente comprometimento da subsistência, diante da renda remanescente suficiente, afastando a incidência do regime do superendividamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar o superendividamento; e (
ii
) saber se é possível a repactuação judicial das dívidas, inclusive com desconsideração de empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

A renda líquida mensal e as despesas indicadas demonstram existência de margem financeira. Não há prova de comprometimento da subsistência digna.

Os empréstimos consignados não integram a apuração do mínimo existencial, por força do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Excluídos os consignados, o valor das dívidas remanescentes não evidencia incapacidade global de pagamento.

O superendividamento exige impossibilidade manifesta de adimplemento sem prejuízo do mínimo existencial. Situação não configurada.

A repactuação judicial pressupõe a caracterização do superendividamento, o que não ocorreu.

O Tema 1085 do STJ não se aplica,
pois
a controvérsia não envolve a legalidade dos descontos, mas a configuração do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. O superendividamento exige prova da incapacidade de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
2
. As dívidas oriundas de crédito consignado não integram a apuração do mínimo existencial para fins de repactuação judicial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. 3. A existência de margem financeira remanescente afasta a incidência do regime da Lei nº 14.181/2021.”

(N.U 1008004-49.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026
)

Ressalte-se ainda que o instituto do superendividamento não se
confunde
com o mero endividamento. A repactuação judicial das dívidas é medida excepcional, que pressupõe a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo
existencial, não bastando a simples constatação de que o consumidor possui múltiplas obrigações financeiras ou que grande parte de sua renda está comprometida com o pagamento de dívidas.

Importante destacar também que, conforme o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regido por lei específica não são computadas na aferição da preservação do mínimo existencial. Considerando que parte significativa das dívidas da apelante decorre justamente de empréstimos consignados, tal circunstância enfraquece ainda mais sua pretensão.

Por fim, cabe
enfatizar
que a análise da situação de superendividamento deve ser feita com base em critérios objetivos, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto de garantir a dignidade da pessoa humana, criar parâmetros subjetivos que contrariem a regulamentação vigente,
sob pena
de violação ao princípio da separação dos poderes e de insegurança jurídica.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de apelação e reconheço a ilegitimidade passiva da
apelada
Mantiqueira Consignado Público FIDC
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
requerido
em 2% sobre o valor da condenação
, totalizando o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade
(art. 98 §3º do CPC).

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026